Tribunal: STF
Processo: RHC 64483
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
Habeas Corpus. Reconhecimento do paciente. C.P.P., art. 226. A simples ausência do auto de reconhecimento (CPP, art. 226) não importa em nulidade do feito, especialmente quando a pessoa a reconhecer-se não chegou a ser presa, nem foi ouvida no processo. Matéria insuscetivel de deslinde em habeas corpus. Recurso desprovido.